Tribunal: TJES
Processo: 5006786-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006786-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA

APELADO: GEARTECH BR IMPORTADORA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DE ICMS. GUERRA FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos por descumprimento contratual, julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento de indenização de R$ 181.613,82, correspondente a juros e multa pagos pela apelada em razão da não comprovação do recolhimento do ICMS incidente sobre importações realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
extra petita
, em razão da utilização da alínea “j” da cláusula 3.1 do contrato na fundamentação da sentença; (ii) definir se a apelante possuía responsabilidade contratual pelo recolhimento do ICMS e pela orientação fiscal à apelada; (iii) avaliar se a decisão violou o princípio do
pacta sunt servanda
ao atribuir à apelante a obrigação de reembolsar os valores pagos pela apelada; e (iv) examinar a aplicabilidade do Tema nº 520 do STF ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há julgamento
extra petita
quando a sentença se baseia em cláusula contratual expressamente mencionada pela parte autora na petição inicial e na fundamentação jurídica exposta ao longo da exordial. O pedido deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, considerando toda a argumentação desenvolvida.

4.
A apelante era a responsável pelo recolhimento de todos os tributos incidentes na importação, apesar de ser a apelada a responsável por adiantar todo o numerário necessário para tanto. Ademais, incumbia à apelante apresentar as guias de recolhimento do ICMS à apelada e orientá-la em relação a assuntos tributários e jurídicos durante todo o trâmite das importações.

5.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que forneceu os comprovantes do recolhimento de ICMS recolhidos em Rondônia à apelada no momento em que esta foi questionada pelo fisco, de forma que descumpriu as demais obrigações mencionadas, o que ensejou a cobrança do ICMS com incidência de juros e multa.

6.
Embora seja crível que a recorrida possuía conhecimento da guerra fiscal que vigia até o julgamento do Tema nº 520 do STF, não há nos autos provas de que a apelante deu ciência à apelada sobre a possibilidade da bitributação e sobre como proceder para evitá-la.

7.
O contrato abarcava a prestação do serviço de assessoramento quanto aos aspectos fiscais das importações, que incluía não somente proceder com o recolhimento dos tributos necessários, adiantados pela apelada, como lhe munir dos documentos essenciais para evitar a bitributação, de modo que restou evidenciado o descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há julgamento
extra petita
quando a sentença decide com base em cláusulas contratuais expressamente mencionadas na petição inicial e na fundamentação jurídica do pedido.

2. O contratante inadimplente responde quando há descumprimento de obrigações contratuais expressamente assumidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 322, §2º, 492 e 487, I; CC, arts. 389, 402 e 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 02/08/2018; AgInt no AREsp 1.164.735/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, para CONHECER do recurso de apelação, e, no mérito, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A apelante, em sede de preliminar, aduz que houve julgamento
extra petita
, pois “
a sentença utilizou a alínea “j” da cláusula 3.1, mas a causa de pedir da petição inicial se deu sob as alíneas “b”, “l” e “p” da cláusula 3.1
”.

Como cediço, quando a decisão extrapola os limites objetivos do princípio da congruência estar-se-á diante de um julgamento
extra
(diverge da causa de pedir e dos pedidos),
ultra
(concede mais do que os pedidos) ou
citra petita
(deixar de analisar pedidos).

Ocorre que, ao confrontar com os limites da lide, deve o julgador analisar toda a fundamentação da exordial e não somente o capítulo dos pedidos.

Na hipótese dos autos, ao contrário do que aduz a recorrente, a apelada também menciona expressamente a alínea “j” da cláusula 3.1 (fl. 05 do evento 11508506) ao explicitar a sua causa de pedir, bem como argumentou a responsabilidade da apelante pelo recolhimento de todos os tributos relativos à mercadoria no decorrer da peça de ingresso, o que foi analisado na sentença.

Aliás, a sentença não se baseou exclusivamente na mencionada previsão contratual ao julgar a lide, mas também na interpretação de dispositivo do Código Tributário Nacional para o caso concreto, na jurisprudência e nas demais cláusulas contratuais alegadamente descumpridas.

Dessa forma, não há que se falar em julgamento
extra petita
, conforme se depreende dos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os apelantes, solidariamente, ao pagamento do saldo devedor de R$130.000,00, acrescido de juros moratórios, correção monetária e multa contratual, em razão do inadimplemento relacionado à não transferência de unidade hoteleira oferecida em dação em pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita, sob a alegação de que a sentença teria reconhecido indevidamente o descumprimento contratual; (ii) examinar a aplicação do prazo prescricional para a pretensão indenizatória; e (iii) apurar se os apelantes descumpriram o contrato ao não entregar o imóvel livre e desembaraçado, apto à transferência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se configura julgamento extra petita, uma vez que o magistrado de primeira instância decidiu a controvérsia nos limites estabelecidos na petição inicial, que apontou como causa de pedir o inadimplemento contratual e como pedido a condenação ao pagamento de indenização correspondente. 4. O prazo prescricional aplicável é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil, considerando que a controvérsia refere-se à responsabilidade contratual. Não prospera a alegação de aplicação do prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, que trata de dívidas líquidas, pois a pretensão autoral fundamenta-se em inadimplemento contratual. 5. Resta comprovado nos autos que os apelantes descumpriram o contrato ao não entregar o imóvel oferecido em dação em pagamento de forma livre e desembaraçada, apto a ser transferido. O registro imobiliário indica que o bem continha restrições impeditivas de sua transferência, situação que caracteriza o inadimplemento, sendo devida a indenização correspondente ao valor da dação não concretizada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Não se configura julgamento extra petita quando o julgador decide a controvérsia nos limites estabelecidos na petição inicial, que apontou como causa de pedir o inadimplemento contratual e como pedido a condenação ao pagamento da indenização correspondente.
2. O prazo prescricional aplicável às pretensões relacionadas à responsabilidade contratual é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3. O descumprimento da obrigação de entregar imóvel livre e desembaraçado, apto à transferência, caracteriza inadimplemento contratual, ensejando a condenação em perdas e danos correspondente ao valor pactuado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 487, I; CC, arts. 205, 206, §5º, I, 304 e 359. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 02/08/2018; AgInt no AREsp 1.164.735/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/10/2023. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5006216-88.2022.8.08.0011 - Relator: Des. Raphael Americano Camara - Julgado em: 20/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PETIÇÃO INICIAL INEPTA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO À LUZ DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. DECRETO-LEI Nº 406/68. SUJEITO ATIVO. CONSTRUÇÃO CIVIL. MUNICÍPIO DO LOCAL ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O pedido deve ser extraído por interpretação lógico-sistemática, levando-se em consideração, sempre, o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, §2º,do CPC/2015. Por isso, não se pode simplesmente fazer a leitura isolada da parte final da petição inicial para aferir se a sentença violou, ou não, o princípio da congruência, de modo que a causa de pedir, como fundamento do pedido, constitui dado imprescindível para a correta interpretação da postulação. 2)
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. Precedentes.
3) No que atine à sujeição ativa do ISS, sob a égide do Decreto-lei nº 406/68, em se tratando de construção civil, o ISS deveria ser recolhido no local onde se efetuar a prestação, nos termos do art. 12 do referido diploma e da jurisprudência do Tribunal da Cidadania. 4) Na hipótese em apreço, conquanto o ato administrativo impugnado goze de presunção relativa de veracidade e legitimidade, a sociedade empresária demandante logrou êxito em se desincumbir do ônus de afastá-la, tendo comprovado suficientemente que o Posto de Combustível em que realizou o serviço de engenharia realmente se localiza no Município de Vitória, a justificar a declaração de nulidade do Auto de Infração lavrado pelo Município de Serra, tal qual efetuado na sentença objurgada. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0009158-58.2008.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 24/07/2023)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA.

em face da r. sentença do evento 11508653, integrada pelas decisões dos eventos 11508655 e 11508663, proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, na ação de reparação de danos por descumprimento de cláusula contratual ajuizada por
GEARTECH BR IMPORTADORA EIRELI
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 181.613,82 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e treze reais e oitenta e dois centavos), a título de reparação pelos danos materiais sofridos.

Ademais, condenou a apelante/ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11508659, a apelante sustenta, em síntese, que: (I) a sentença considerou equivocadamente que a cláusula 3.1, alínea “j”, do contrato se aplicaria ao caso, ignorando que a condição suspensiva ali prevista não foi implementada; (II) a prova dos autos demonstra que não houve substituição tributária e, portanto, não caberia à recorrente o recolhimento do ICMS-ST no Estado de São Paulo; (III) houve julgamento
extra petita
, pois a decisão se fundamentou em cláusula contratual diversa daquelas indicadas pela parte autora como causa de pedir; (IV) a decisão violou o princípio do
pacta sunt servanda
, desconsiderando que o contrato previa que a responsabilidade financeira pelos tributos caberia à recorrida, salvo dolo ou culpa da recorrente, o que não foi demonstrado; (V) a sentença aplicou indevidamente o Tema nº 520 do STF de forma retroativa, ignorando que o contexto jurídico da época dos fatos era distinto; (VI) a decisão impôs ônus probatório exclusivamente à recorrente, desconsiderando que cabia à recorrida comprovar a incidência do ICMS-ST; (VII) a guerra fiscal entre os estados já era fato público e notório à época da contratação, não havendo falha na prestação de informações pela recorrente.

De acordo com a inicial, a apelada/autora é uma empresa familiar sediada em São Paulo/SP, atuante no comércio atacadista, importação e exportação de mercadorias desde 2009 e, para viabilizar suas operações internacionais, terceiriza o serviço de importação por meio de empresas especializadas, conhecidas como
Tradings
, que intermedeiam as transações com exportadores. Assim, contratou a apelante/ré, em janeiro de 2019, para que esta cuidasse da importação de produtos, assumindo todas as etapas burocráticas e fiscais necessárias para o desembaraço das mercadorias.

Narra a exordial que o contrato firmado entre as partes estabelecia claramente as obrigações da recorrente, incluindo o recolhimento do ICMS e a orientação fiscal à recorrida. A operação ocorria da seguinte forma: a ré emitia notas fiscais a partir de sua filial em Porto Velho/RO, mas realizava o desembaraço das mercadorias no porto de Itajaí/SC. A autora, por sua vez, era a responsável apenas pelo pagamento ao exportador, sem envolvimento direto nas questões tributárias da importação.

Ocorre que, em novembro de 2019, a fiscalização do Estado de São Paulo notificou a apelada/autora para apresentar documentos relacionados às suas importações. Em fevereiro de 2020, a exigência se aprofundou e o fisco passou a cobrar comprovantes de pagamento do ICMS-Importação, momento em que, buscando esclarecimentos, entrou em contato com a apelante/ré, que respondeu que o imposto havia sido pago pela própria importadora, sem fornecer qualquer documento comprobatório.

Meses depois, em julho de 2020, a apelada foi surpreendida com um Auto de Infração lavrado pelo fisco paulista, responsabilizando-a pelo não pagamento do ICMS referente às importações intermediadas pela apelante nos anos de 2016, 2017 e 2018. Além disso, foi aplicada uma penalidade por supostas irregularidades na utilização do crédito do imposto. O valor total da autuação foi de R$ 707.315,96, sendo R$ 361.518,81 (trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e um centavos) de ICMS devido e R$ 345.797,15 (trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos) em juros e multa.

Segundo a peça de ingresso, diante da necessidade de manter sua regularidade fiscal, a apelada efetuou o pagamento do ICMS com um desconto concedido pelo fisco, totalizando R$ 543.132,62 (quintetos e quarenta e três mil cento e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), todavia, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo a tempo e modo era da apelante, conforme previsto no contrato.

Assim, ajuizou o feito visando obter a reparação pelo prejuízo sofrido, especificamente pelo valor dos juros e multa pagos, que chegaram a R$ 181.613,81 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e treze reais e oitenta e um centavos). Para ela, esse custo extra decorreu da falha da apelante em cumprir sua obrigação contratual e prestar as orientações corretas. Dessa forma, requer o reembolso desse montante, devidamente atualizado, como forma de compensação pelo dano financeiro que não deveria ter arcado.

Feito esse escorço histórico, cumpre destacar que o pacto celebrado entre as partes (eventos 11508511 a 11508513) estipulou, dentre as obrigações da apelante, as seguintes (Cláusula 3.1):

3. DAS OBRIGAÇÕES DA WM TRADING

3.1. A WM TRADING se obriga a:

[...]

b) auxiliar o ADQUIRENTE relativamente a assuntos tributários e jurídicos concernentes às importações em andamento, excluídos eventuais despesas, como honorários de consultores e advogados;

[...]

j) recolher os tributos incidentes na circulação da mercadoria, destacados nas notas fiscais emitidas pela WM TRADING ao ADQUIRENTE, bem assim o ICMS de substituição tributária em favor do Estado de destino da mercadoria, se existente.

[...]

p) apresentar guias de recolhimento do ICMS e diferença de IPI individualizadas por operação de importação.

De fato, tal como defendido pela apelante, a redação da alínea “j” é clara ao se referir exclusivamente aos casos de incidência de substituição tributária (ICMS-ST), que não era o caso dos autos (eventos 11508617 e 11508618).

Contudo, depreende-se do contrato que a apelante era a responsável pelo recolhimento de todos os tributos incidentes na importação, apesar de ser a apelada a responsável por adiantar todo o numerário necessário para tanto (alínea “h”, Cláusula 2.1).

Ademais, incumbia à apelante apresentar as guias de recolhimento do ICMS à apelada e orientá-la em relação a assuntos tributários e jurídicos durante todo o trâmite das importações.

Nesse contexto, apesar das teses recursais levantadas pela recorrentes, deve ser mantida inalterada a procedência da demanda, pois a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que forneceu os comprovantes do recolhimento de ICMS recolhidos em Rondônia à apelada no momento em que esta foi questionada pelo fisco, de forma que descumpriu as demais obrigações mencionadas, o que ensejou a cobrança do ICMS com incidência de juros e multa.

Embora seja crível que a recorrida possuía conhecimento da guerra fiscal que vigia até o julgamento do Tema nº 520 do STF, não há nos autos provas de que a apelante deu ciência à apelada sobre a possibilidade da bitributação e sobre como proceder para evitá-la.

Ressalto que o contrato abarcava a prestação do serviço de assessoramento quanto aos aspectos fiscais das importações, que incluía não somente proceder com o recolhimento dos tributos necessários, adiantados pela apelada, como lhe munir dos documentos essenciais para evitar a bitributação, de modo que restou evidenciado o descumprimento contratual.

Assevero que a alínea “m” da Cláusula 2.1 não exonera a apelante de sua responsabilidade, eis que a mencionada disposição foi estipulada para resguardar eventuais procedimentos que a recorrente pudesse sofrer em decorrência das importações realizadas para a recorrida, sendo que o procedimento sofrido pela apelada no caso concreto decorreu da ausência de cumprimento pela apelante de suas obrigações contratuais.

Diante tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 12% (doze por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar a
condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 12% (doze por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.